Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720452-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: POLLIANE SILVA BEZERRA, PAULO DIAS DA SILVA, DEJANIRA ALVES LIMA DE SOUSA, MARIA RITA DA SILVA, MARIA MIRANDA NEVES, ANTÔNIA ALMEIDA DE SOUSA, CRISTINA SANTOS DA SILVA, FRANCISCA VANEIDE DE MOURA, NELCINA ROSA DA SILVA, ALZIRA GADELHA, FRANCISCA GADELHA DA SILVA, MARILENE DE SOUZA LANDIM, MARIA SOLANGE LOPES DE LACERDA, IVONETE LACERDA SANTOS, ROSELI ROSA DA SILVA CORREIA, DIVINA ALVES DA COSTA, TERESINHA DE JESUS SANTANA, LUCILENE ANTONIO RIBEIRO, JOUSE MARIA DE ALCANTARA, CLEIDE LEITE DE SOUSA,, JOSÉ DE ARIBAMAR FERREIRA DA MOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005, proposta pela agravante em desfavor RÉUS DESCONHECIDOS, a serem identificados no momento da citação. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154105310 na origem) a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do processo originário, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, por entender que eventual acolhimento dos pedidos formulados nos Processos 0027146-34.2016.8.07.0018, 0704417-94.2021.8.07.0018 (querelas nullitatis insanabilis) e 0700369- 92.2021.8.07.0018 (ação popular), todos em trâmite perante Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, necessariamente repercutirá na ação reivindicatória. Na oportunidade, consignou que eventual anulação da sentença da qual se originou o título de propriedade da autora (Ação de Usucapião n. 2012.01.1.173762-3) ou do Decreto Distrital 40.886/2020, que fundamenta a alegação de ilegitimidade da ocupação dos imóveis, impactará a ação reivindicatória. Em suas razões recursais (ID 47096598), a agravante sustenta o cabimento do recurso, com base no princípio da taxatividade mitigada, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988). No mérito, a agravante defende a impossibilidade de suspensão da marcha processual antes da estabilização da lide, sob o fundamento de que apenas 22 (vinte e dois) dos 50 (cinquenta) réus foram citados e que a ausência da citação de todos os réus não torna litigiosa a coisa e não interrompe o prazo de prescrição aquisitiva pelos possuidores que ainda não foram integrados à lide, fulminando o direito material da agravante. Pondera que os processos supostamente aptos a impactar o pedido reivindicatório (Processos: 27146-34.2016.8.07.0018, 0704417-94.8.07.0018 e 0700369- 92.2021.8.07.0018) ainda estão em fase postulatória e que a suspensão com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil está limitada ao prazo de 1 (um) ano. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a perfectibilização da lide, com a citação de todos os requeridos, antes de se suspender o trâmite processual, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada. Preparo recolhido (IDs 47096604 e 47096599). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso dos autos, a agravante sustenta que a ausência da citação de todos os réus é capaz de fulminar seu direito material, por não interromper a prescrição quanto aos réus não citados. A análise da causa de pedir denota, portanto, a presença da alegada urgência. Assim, conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se há necessidade de suspensão da Ação Reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005, antes de perfectibilizada a citação de todos os requeridos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, estabelece: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Por certo, o aludido dispositivo legal prevê a necessidade de suspensão do processo quando depender do julgamento de outra causa para o deslinde da demanda. No caso em apreço, a pretensão reivindicatória vertida na origem tem como fundamento a Ação de Usucapião n. 2012.01.1.173762-3, que tramitou perante Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e transitou em julgado em 15/09/2016, envolvendo a usucapião de extensa área da antiga Fazenda Mestre D’Armas. No que concerne à parte agravante, a ação foi julgada procedente para declarar a propriedade adquirida por usucapião extraordinária, tendo sido reconhecida a aquisição da propriedade da área relativa à Gleba 03, originada da R-6 da Matrícula n. 67.084 no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A aquisição do título dominial ensejou a abertura da matrícula n. 11.144 no 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que deu origem a mais de 750 (setecentos e cinquenta) matrículas individualizadas, dentre as quais as relativas aos imóveis objeto do pedido reivindicatório. Portanto, como bem pontuado na r. decisão recorrida, a ação reivindicatória está lastreada: i) na titulação de domínio dos imóveis descritos, advindos da mencionada ação de usucapião e ii) na suposta posse ilegítima dos ocupantes dos imóveis, porquanto não teriam firmado acordo para aquisição direta dos lotes, nos termos do Decreto Distrital n. 40.886/2020. Entretanto, é importante destacar que a Ação de Usucapião no2012.01.1.173762-3, em que se lastreia o título dominial da agravante, é objeto de 2 (duas) querelas nullitatis, quais sejam, Processos n. 0027146-34.2016.8.07.0018 e 0704417-94.2021.8.07.0018, ambas em trâmite perante a perante Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, onde os autores formulam pedido de declaração de nulidade da sentença em razão da ausência de citação dos antigos ocupantes da área, dentre eles Sergio Luis da Silva Andrade e Noraldino Ladeira Junior. De igual forma, na Ação Popular 0700369-92.2021.8.07.0018, proposta face do Governo do Distrito Federal, do Governador do Distrito Federal, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) e outros, discute-se a ilegalidade na edição do Decreto no 40.886/2020, em razão da suposta inobservância ao disposto na Lei no 13465/2017, dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da impessoalidade e da transparência, em prejuízo à garantia do direito à moradia dos moradores de baixa renda que ocupam a referida área há 30 (trinta) anos. Neste contexto, é inegável que eventual acolhimento dos pedidos formulados em qualquer das referidas ações (anulação sentença na Ação de Usucapião 2012.01.1.173762-3 ou anulação do Decreto Distrital 40.886/2020) ensejará repercussão imediata na Ação Reivindicatória n. 0715644-86.2022.8.07.0005. Ademais, não se pode olvidar que a Magistrada Dra. Josélia Lehner Freitas Fajado, através do Ofício acostado sob o ID 47307931, trouxe aos autos subsídios que devem ser levados em consideração, sobretudo quanto à impossibilidade de se processar a lide, com formação de litisconsórcio multitudinário, sem que haja individualização dos réus com quem se pretende litigar, a ensejar adoção de inúmeras diligências para identificação. Também merece destaque a informação de que as 300 (trezentas) ações de usucapião ajuizadas em face das empresas que adquiriram o título dominial decorrente da Ação de Usucapião 2012.01.1.173762-3 estão sendo suspensas até que se ultime o julgamento daquelas ações que tramitam na Vara do Meio Ambiente, a fim de resguardar a adequada prestação jurisdicional quanto aos processos que tramitam na Vara Cível de Planaltina. O dado ganha relevância em razão da projeção de impacto de 1.500 (mil e quinhentos) processos na Vara Cível de Planaltina, inviabilizando as atividades daquele juízo com demandas que, a depender do resultado das ações que tramitam na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, poderão ser inócuas. Desta forma, o deferimento da tutela recursal vindicada implica em risco de subverter, de forma temerária, a prestação jurisdicional naquela Comarca. Aquilato, portanto, que a suspensão da marcha processual se afigura como medida imperativa, a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes e viabilizar o trâmite regular dos processos na Vara Cível de Planaltina. No que concerne ao momento da suspensão após a citação de todos os réus, também não merece prosperar a pretensão recursal. De acordo com o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Os efeitos da citação encontram-se assim disciplinados no Código de Processo Civil: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Depreende-se, portanto que, para que o despacho inicial tenha o condão de interromper a prescrição, a citação deve se dar no prazo e na forma da lei processual, ressalvada a demora imputável exclusivamente ao Judiciário. (grifo nosso) Portanto, não merece respaldo a insurgência recursal quanto à suspensão da marcha processual antes de perfectibilizada a citação de todos dos réus, posto que a aptidão do despacho judicial que determina a citação como causa interruptiva da prescrição é garantida no dispositivo legal acima transcrito. Ademais, ressalta-se que a agravante não indicou concretamente o prazo para ultimação da prescrição aquisitiva dos imóveis. Acrescente-se, por oportuno, que a perfectibilização da citação dos réus, na forma em que foi proposta a ação reivindicatória, é de difícil concretização, sobretudo porque os imóveis podem ter sido informalmente desmembrados pelos ocupantes, a ensejar a necessária inclusão no polo passivo de outros possuidores não localizados. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 às 16:46:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora